Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-87.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008227-87.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS NETO - CPF: 017.868.879-75 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PIELKE - CPF: 023.798.779-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA.

INDENIZAÇÃO DEVIDA.VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.

APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso para determinar que a restituição dos valores descontados a título de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ocorra de forma simples. O agravante sustenta ausência de provas de falha na prestação de serviço, a legalidade da contratação e a inexistência de dano moral, além de pleitear a modificação do termo inicial dos juros moratórios. Requereu ainda a fixação imediata do valor da devolução, apontando montante de R$157,94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade civil do banco pelos descontos efetuados; (
iii
) determinar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado com RMC atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, configurando falha na prestação do serviço.

A incidência de descontos mensais sem respaldo contratual justifica a condenação à devolução dos valores pagos e à indenização por danos morais, sendo o valor de
R$3.000,00 proporcional
ao dano e compatível com precedentes do Tribunal.

A reparação por dano moral, no contexto de responsabilidade extracontratual,
sujeita-se
à fluência de juros moratórios a partir do evento danoso, conforme preceitua a Súmula 54 do STJ.

A quantificação exata dos valores descontados deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, sendo incabível fixação de montante nesta etapa recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado com RMC configura falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade civil por descontos indevidos autoriza a restituição simples dos valores e a indenização por danos morais.

Os juros moratórios em responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso.

A fixação do valor exato da devolução deve ocorrer em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão
que
deu parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a restituição do
indébito seja na forma simples
.

O
agravante
argumenta que
a decisão reconheceu a inexistência da dívida relativa a cartão de crédito consignado com RMC, condenando o banco à devolução dos valores desconta
dos, inicialmente fixados em R$
2.750,76, além de indenizaçã
o por dano moral no valor de R$
3.000,00.

Destaca que
argumenta que não há nos autos provas de que tenha havido falha na prestação de serviço ou prática de ato ilícito por parte do banco.

Sustenta que a contratação do cartão consignado com reserva de margem não foi suficientemente afastada pelas provas e que, ainda que houvesse nulidade contratual, não estaria caracterizado o dano moral, pois os descontos mensais foram baixos, configurando no máximo mero aborrecimento.

Pede que
os juros de mora incidam a partir do arbitramento da indenização, nos termos do artigo 407 do Código Civil e jurisprudência do STJ (
REsp
903.258-RS), ou subsidiariamente, a partir da citação.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser
irrisório
a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, os R$3.000,00, fixados na sentença devem ser mantidos, pois estão abaixo do que tem sido aplicado por este Tribunal em situações análogas.

No caso concreto a contratação não foi comprovada, dessa forma, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a contar do evento danoso
,
como enuncia a Súmula 54 do STJ, conforme estabelecido na sentença.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao da autora para declarar a inexistência da dívida questionada, condenar o réu à restituição do indébito na forma simples, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto, e majorar os danos morais para R$10.000,00. O agravante alega ausência
de falha na prestação do serviço, sustentando que a autora foi vítima de golpe por engenharia social ao fornecer voluntariamente seus dados a terceiros. Argumenta, ainda, que apenas operacionalizou as transações e que o contrato bancário transfere ao cliente o dever de guarda das senhas. Por fim, impugna o valor da indenização, que reputa excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por fraude decorrente de golpe aplicado; (
ii
) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraude praticada por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

O réu, como fornecedor do serviço, não demonstrou a adoção de medidas preventivas e de segurança eficazes para impedir a fraude, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC.

O dano moral é presumido em hipóteses de fraude bancária com prejuízo financeiro ao consumidor, devendo a indenização cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes realizadas por terceiros, quando não adota as medidas de segurança exigíveis em suas operações bancárias.

A indenização por dano moral em caso de fraude bancária deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência
consolidada, podendo ser fixada em R$10.000,00 quando presente repercussão negativa significativa ao c
onsumidor”
.
(N.U 1044805-46.2022.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)

No que se refere aos descontos indevidos, a sentença foi expressa ao determinar que os respectivos valores
deverão
ser apurados em sede de liquidação de sentença, fase processual própria para dirimir eventuais controvérsias quanto à quantificação exata dos montantes descontados.

A pretensão de fixar, neste momento, o valor indicado pelo
agravante (R$
157,94) configuraria indevida antecipação da fase processual adequada.

A propósito
:

“
APELAÇÃO
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO - LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES - COMPENSAÇÃO – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Acolhido o pedido de nulidade do contrato, mas indeferido o de indenização por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, a qual deverá ser apu
rada em liquidação de sentença”
.
(N.U 0006926-85.2017.8.11.0012
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025